Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PIRFENIDONA 267 MG. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 106/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou procedente, em parte, o pedido formulado por MARIA IVONE MELO para determinar o fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267mg pelo prazo inicial de 6 meses, devendo a primeira dose do fármaco ser fornecida no prazo de 20 dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. Ainda, determinou que, decorrido o prazo inicial de 6 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação do relatório médico a ser elaborado pelo médico assistente atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. A sentença julgou procedente em parte o pedido, pois entendeu pela presença dos requisitos cumulativos previstos na Tese 106 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, o magistrado assentou que não há uma responsabilidade exclusiva da União, mas sim solidária entre os entes federados, sendo o caso de litisconsórcio passivo facultativo. Em suas razões de apelação, o apelante pugnou pela inclusão da União no feito, haja vista ser incontroverso que o medicamento em epígrafe não é padronizado no SUS. Sustentou a necessidade da formação de um litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal para o devido processamento e julgamento.
2. Nos Embargos de Declaração, sustenta o DF que a decisão foi de encontro ao entendimento do STF, uma vez que a Corte Suprema determina a aplicação do Tema 793 aos casos como o agora analisado. Pede, também, “uma vez que o acórdão que reconheceu a repercussão geral do Tema 1.234 foi publicado no DJe de 13-9-2022 – cf. RE 1.366.243-SC, Rel. Min. Gilmar Mendes– requer seja considerado para efeito de submissão do caso concreto ao regime dos repetitivos. O referido tema amolda-se com perfeição ao caso dos autos (...) requer sejam sanadas as omissões juridicamente relevantes acima apontadas, manifestando-se essa eg. Corte sobre o disposto nos artigos 23, II, 109, I, 196, 198, I, II e III e § 1o da CF/88, para fins de prequestionamento”. Ao final, roga pela suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234 do STF.
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. O recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Em momento algum o embargante apontou algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.